Tribunal: TJDFT
Processo: 0707437-43.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707437-43.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHARLES MARQUES RODRIGUES APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor Charles Marques Rodrigues contra a sentença (ID 53084538), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 332, inciso I e II, c/c art. 487, inciso I, todos do CPC. O Juízo de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita ao autor, e o condenou ao pagamento das despesas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios, vez que não houve citação da ré. Em suas razões recursais, além do pedido de reforma da sentença, o autor pugna pela concessão da gratuidade de justiça em sede recursal. Consoante o art. 99 do CPC/15 “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. O benefício é concedido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC/15). Exige, pois, a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo, sem o comprometimento do sustento próprio e da sua família. Há de se destacar que a natureza da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC/15 não é absoluta, de forma que é permitido ao juiz indeferir o pedido do direito vindicado caso evidencie a falta de pressupostos para a concessão da benesse. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). No caso dos autos, os documentos apresentados (IDs 53084524 e 53084532) indicam que o recorrente é analista de desenvolvimento de sistema em empresa privada, com salário atual de R$ 8.177,19, portanto possui renda bem superior ao definido pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Outrossim, os extratos de pix em IDs 53084528 e 53084529 informam movimentação de valores sem comprovação de gastos que comprometam os seus rendimentos. Embora o objeto da ação seja revisão de cláusulas de contrato bancário, mesmo considerando a obrigação correspondente ao valor da prestação de R$ 1.386,19 que o autor pretende revisar, ainda sim sobra renda acima de cinco salários mínimos, o que afasta presunção de hipossuficiência defendida pelo ora apelante. Não há provas, portanto, que o recorrente tenha gastos que estejam comprometendo os seus rendimentos, tampouco que pagar as custas judiciais irá causar prejuízo a sua subsistência ou a de sua família. Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual o recorrente não se encaixa. Nesse quadro, INDEFIRO a gratuidade de justiça vindicada. Ante o exposto, deve o apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar, aos autos, o comprovante de recolhimento das custas, sob pena de deserção de seu recurso. Publique-se. Intime-se. gp Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator